Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-34.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), TRR CARDOSO DIESEL LTDA - CNPJ: 27.320.249/0001-30 (AGRAVANTE), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0002-98 (AGRAVADO), JULIANA ESTEVAO LIMA DIAS - CPF: 272.741.338-61 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - CPF: 183.513.488-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PROTESTO DE TÍTULO - INADIMPLÊNCIA - MERCADORIA ENTREGUE EM CONDIÇÕES DIFERENTES DO PACTUADO - LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DO PROTESTO - MEDIDA RATIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora e agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
TRR CARDOSO DIESEL LTDA.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º
0003562-40.2014.8.11.0003
, movida em seu desfavor por
GEOX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.
,
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar, até decisão final de mérito, a sustação do protesto.

Prefacialmente, importa consignar que se trata de Ação de Busca e Apreensão e, ante a impossibilidade de localização do veículo dado em garantia, foi convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Em síntese, a agravante assevera que “
teve seu direito lesado com a concessão liminar para suspensão do protesto, sendo cerceada sua defesa
”, haja vista que tais fatos não ocorreram conforme o narrado.

Cita que o protesto é prova que basta à comprovação da inadimplência de um título, bem como que “
se reveste de veracidade e fé pública de que há debito e de que o devedor está inadimplente
”.

Assim, diante da falta de pagamento do título ora protestado, requer o agravante a revogação da liminar de protesto, com a consequente reinclusão do protesto.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferida a pretensão recursal do agravante.

Intimada, a agravada apresentou Contrarrazões recursais, mencionando que “
as alegações da agravante não prosperam e, na verdade, olvida-se a recorrente que o presente recurso é restrito apenas e tão somente à liminar, ou seja, aos requisitos do Art. 300 do CPC e não a questões de mérito, como se verifica da sua peça processual
”.

Aduz que as alegações da agravante adentram ao próprio mérito da demanda, mas que não é objeto deste recurso, que é restrito à liminar.

Defende que a decisão agravada se mostrou acertada, dado que proferida em sede de cognição sumária e com fulcro na análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e não se adentrando em demais questões de mérito, requerendo sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por TRR Cardoso Diesel LTDA., contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 0003562-40.2014.8.11.0003, movida em seu desfavor por GEOX Construtora e Mineradora LTDA., deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar, até decisão final de mérito, a sustação do protesto.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do
decisum
recorrido e, neste caso, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ao analisar a documentação acostada à inicial, o Juízo a quo entendeu estarem presentes a probabilidade do direito, “
notadamente, pelos relatórios de análises feitas em laboratório, os quais denotam, em juízo de cognição sumária, a alteração no combustível que continha quantidade de água superior ao permitido
” bem como o perigo da demora, pela manutenção do protesto, que importa em restrição de crédito da pessoa jurídica, podendo afetar atividade econômica da empresa, causando-lhe prejuízos imensuráveis.

Nesse sentido, importa consignar que a presente análise é restrita apenas e tão somente à liminar concedida, ou seja, aos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, analisando as alegações da agravada em sua exordial bem como os documentos acostados à inicial, que, apesar de serem unilaterais, possuem indícios de veracidade, tem-se que a decisão recorrida não merece reparo.

Considerando que o protesto em nome da empresa agravada se deu em decorrência de sua inadimplência, oriunda de relação comercial, com entrega de produto adulterado, presentes estão a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo da demora, na hipótese de permanecer seu nome nos cadastrados dos órgãos de proteção ao crédito.

Insta mencionar que os documentos que embasaram a concessão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados pelo agravante por meio de contraprova, no curso do processo principal.

Assim, diante do exposto, deve a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
ser ratificada, com a consequente suspensão dos efeitos do protesto até que seu mérito seja julgado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021